Tribunal: TJDFT
Processo: 0736429-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736429-18.2021.8.07.0001 RECORRENTE: REDE EXS TELECOMUNICAÇÕES LTDA. RECORRIDA: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INADIMPLÊNCIA. FORNECIMENTO DE CIRCUITOS DE DADOS PONTO A PONTO. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PARA APURAR A ENTREGA EFETIVA DO PRODUTO (SINAL DE INTERNET. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. SENTENÇA. ANULAÇÃO 1. Nos autos não está comprovado que houve falha na prestação do serviço, especialmente porque os e-mails não afirmaram ou apontavam a existência de defeitos, sem falar que as mensagens transcritas foram enviadas depois da efetiva suspensão dos serviços pela Telebrás em fevereiro/2021, em razão do não pagamento de valores desde junho/2020. 2. Ainda que se diga que não há elementos nos autos para apontar o responsável pela falha nos serviços, o certo é que a ré/reconvinte não efetuou os pagamentos desde 30/06/2020, e ainda quer ser indenizada por danos morais, não estando presentes os elementos para sua configuração, ou seja, a conduta da Telebrás, os danos da ré, relação de causalidade e a culpa que, à toda evidência, não foi sequer analisada pelo juiz singular. 2. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida de ofício para anular a r. sentença e determinar a reabertura da fase instrutória a fim de que seja facultado às partes a comprovação, por qualquer meio admitido em direito, da entrega efetiva do produto (sinal de internet). A recorrente alega violação aos artigos 1.008 e 1.013, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que não cabe ao tribunal, em sede de apelação, conhecer de ofício matéria que verse sobre cerceamento de defesa, quando não foi alegada pela parte que dela poderia se beneficiar, como ocorreu no caso concreto. Reafirma que o pedido de prova técnica não foi objeto de recurso, nem tampouco foi suscitada ou discutida no processo, não podendo, portanto, ser conhecida de ofício. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Ao final, requer a redistribuição do ônus de sucumbência. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.008 e 1.013, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que compete ao julgador, como destinatário das provas, decidir acerca da necessidade ou não de sua produção, podendo, inclusive de ofício, determinar a realização daquelas necessárias ou indeferir aquelas consideradas inúteis ou meramente protelatórias, não implicando, nesse caso, cerceamento de defesa ou violação dos princípios do contraditório ou da ampla defesa” (AgInt no AREsp n. 1.970.604/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Assim, “Estando o acórdão impugnado conforme à jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83/STJ. Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 2.052.273/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). No que se refere ao pedido de redistribuição do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025